Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO COLETIVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS RELATIVAS A ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente. O agravante sustenta estar configurado excesso de execução, ao argumento de que foram incluídos valores em desacordo com o título judicial exequendo
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se houve excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente, incluindo valores referentes ao período anterior ao fixado no título judicial exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado que, na planilha de cálculos que instrui o cumprimento de sentença, os valores indicados se mostram coerentes com os parâmetros fixados no título judicial exequendo, não há razão para que seja acolhida a tese de excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Não há excesso de execução quando os cálculos apresentados pela parte exequente estão consentâneos com os parâmetros fixados no título judicial exequendo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 917, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI no 0743473-86.2024.8.07.0000, 3a Turma Cível, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu; AGI no 0745171-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível; AGI no 0737049-28.2024.8.07.0000, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.